Tribunal: TJDFT
Processo: 0712455-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712455-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIACAO PIRACICABANA LTDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Observo que, da decisão recorrida, além do presente recurso advieram mais 03 (três) Agravos de Instrumento direcionados a esta Relatora – AI 0711644-29.2020.8.07.0000 (DISTRITO FEDERAL x MPDFT), AI 0712575-32.2020.8.07.0000 (CONSORCIO HP – ITA x MPDFT) e AI 0712697-45.2020.8.07.0000 (AUTO VIACAO MARECHAL LTDA x MPDFT) – os quais, em suma, buscam reestabelecer os efeitos do que foi deliberado nos autos do PA SEMOB/DF 00090.00008369/2020-97 que concederam as concessionárias recorrentes o denominado “auxilio emergencial”. Diante deste cenário, sendo-lhes comum o pedido e buscando prevenir a ocorrência de decisões conflitantes, determino que estes autos sejam associados aos aludidos recursos para fins de tramite e julgamento conjuntos. Procedida essa associação, aguarde-se o transcurso do prazo concedido no Agravo de Instrumento no. 0711644-29.2020.8.07.0000 (DISTRITO FEDERAL x MPDFT) e, após, voltem-me todos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora